Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Em primeiro plano, cumpre destacar que o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
2. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se encontra nos autos originais.
3. No caso, a agravante não apontou indícios suficientes de que o executado esteja ocultando patrimônio a fim de se furtar do processo executivo. Outrossim, o fato de o executado não adimplir o débito, bem como não se ter encontrado, por meio dos sistemas conveniados da justiça, bens de sua propriedade aptos a responder pela dívida, não permitem a utilização de métodos atípicos de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.